Tribunal: TJES
Processo: 5001015-17.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001015-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR PAULA FRANCO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001015-17.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IGOR PAULA FRANCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de
Habeas Corpus
com pedido expresso de liminar impetrado em benefício de
IGOR PAULA FRANCO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
D
ireito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informa que o paciente foi denunciado e encarcerado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
“caput”
e §1º, I, c/c art. 40, IV e V, todos da Lei n. 11.343/06, bem como nas iras dos arts. 17, §1º, da Lei n. 10.826/03, art. 1º, §1º, da Lei n. 9.613/98, e art. 180 do CP, todos na forma do art. 69 do referido Diploma Legal.

Requer o trancamento da ação penal movida em desfavor do coacto, alegando, para tanto, que o flagrante e as provas colhidas nele detêm evidente nulidade.

Subsidiariamente, pela revogação do decreto prisional expedido
na origem
, pois, a v
er do impetrante
, não há contemporaneidade que
o
justifique.
Não sendo esse o entendimento, pugna pela
aplicação das cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

R
elembro que
conforme
orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se
mostra viável
quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

A
denúncia oferecida nos autos originários detêm

os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado. Seguem os apontamentos:

“
(...) na tarde de 02 de agosto de 2022, por volta das 14h, na rua Afonso Cláudio, n° 52, bairro Barcelona, município de Serra/ES, os policiais avistaram um veículo dos Correios chegando ao endereço de Igor, e no exato momento em que este recebeu alguns pacotes, efetuaram sua abordagem. Nas embalagens destinadas ao endereço de Igor havia forte odor de “crack”, o que somado aos demais elementos colhidos durante o trabalho de investigação, ensejou a abertura das caixas entregues pelos Correios, ocasião em que foram encontrados
1kg (um quilograma) de “crack”, 03 (três) armas de fogo e 101kg (cento e um quilogramas) de ácido bórico (insumo químico largamente utilizado no refino e “batismo” de droga)
. (...) a equipe policial adentrou o imóvel e encontrou no quarto do denunciado Igor Paula Franco R$ 1.475,00 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais) em espécie, (...) e apreenderam ainda, mais 03 (três) armas de fogo que estavam escondias em cofres ocultos em tomadas de energia e no rebaixamento de gesso. (...) encontraram mais
164kg (cento e sessenta e quatro quilogramas) de ácido bórico; 276 (duzentas e setenta e seis) munições calibre .32; 33 (trinta e três) munições de calibre .38; 55 (cinquenta e cinco) munições calibre .40; 28 (vinte e oito) caixas de eppendorf (contendo aproximadamente 280 mil micro tubos para embalo de cocaína);
01 (um) liquidificador para mistura de drogas; acessórios para carregamento de munições, coldre de polímero e balança de precisão.

Além disso, a exordial demonstra que a ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do paciente, eis que este se encontrava em claro estado de flagrância,
fato que
legitima a atuação da força policial naquela residência. Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que trata de caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

3. No caso, além de os policiais haverem afirmado que viram o réu com um tablete marrom, uma faca e um rolo de plástico-filme nas mãos, ele ainda demonstrou nervosismo e dispensou os itens em uma árvore próxima, oportunidade em que os agentes, antes de ingressar no galinheiro, constataram tratar-se de maconha o tablete abandonado. Depois disso, entraram no recinto, onde encontraram outra porção da mesma droga. Consta, ademais, que, segundo assentado pela instância de origem, o local em que apreendidos os objetos era totalmente aberto, sem delimitação de eventual propriedade privada.

4. Assim, os elementos indicados apontam que o lugar aparentemente não estava protegido pela inviolabilidade domiciliar e que a diligência foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local, de modo que, embora a defesa questione a veracidade da narrativa dos agentes públicos, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata ilegalidade patente que justifique a prematura anulação das provas colhidas, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença.

5. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 157.728/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/2/2022).

6 . Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 166.223/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Ademais
,
j
á é pacífica a jurisprudência no sentido
de que eventual nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva.

Sobre o tema
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. TESE SUPERADA. TRANCAMENTO DA DEMANDA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...
)

2. O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em segregação preventiva torna superada a discussão acerca de eventual irregularidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar - mormente quando a prisão é reavaliada na sentença e idoneamente justificada.
(...)
5. Agravo não provido.

(AgRg no RHC n. 162.016/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Por fim, quanto ao
pedido de
liberdade
formulado na inicial deste
writ
, verifico que

o magistrado
a quo
,
no ato de conversão da prisão em flagrante em preventiva,
ponderou que a medida extrema é necessária tendo em vista o resguardo da ordem pública e
o risco de
reiteração delitiva.

Neste ponto,
relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer
que a garantia da ordem pública,
ameaçada
,
in casu,
com
o risco de reiteração delitiva é
fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim
,
encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar d
o
requerente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal,
ainda que decretada
em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, já que continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021).

As medidas alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por seu turno,
não se mostra
m
suficientes para o resguardo da ordem pública,
entendimento consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001015-17.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IGOR PAULA FRANCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ART. 33, “CAPUT” E §1º, I, C/C ART. 40, IV E V, DA LEI N. 11.343/06; ARTS. 17, §1º, DA LEI N. 10.826/03; ART. 1º, §1º, DA LEI N. 9.613/98; ART. 180 DO CP, TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO
CP. - PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA AÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
DURANTE
AÇÃO POLICIAL – NULIDADE DO ATO E DAS PROVAS COLHIDAS – TESE SUPERADA NA CONVERSÃO DO CÁRCERE
–
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.
1)
O
trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se
mostra viável
quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
o que não
foi verificado
nos autos.
2)

A
denúncia oferecida nos autos originários detêm

os requisitos legais e detalha
as circunstancias do delito em tese praticado.
3)

A
ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do paciente, eis que este se encontrava em claro estado de flagrância,
fato que
legitima a atuação da força policial
naquela residência,
nos moldes do entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no tema 280.
4)

É
pacífica a jurisprudência
das Cortes Superiores
no sentido
de que eventual nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva.
5)

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a gravidade em concreto dos fatos
e o risco real de reiteração delitiva
.

6)

Ainda
que decretada
em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere
preventivo.
7)

Justificada a segregação cautelar torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
8)

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.